Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-32.2016.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -RESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000662-32.2016.811.0030
RECORRENTE: WALDOCIR STEFENI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WALDOCIR STEFENI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 33709987):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC) (TJMT, Ap 1012860-80.2018.8.11.0041, Terceira Câmara Cível, Julgado em 18.12.2019). (RAC no 0000662-32.2016.811.0030, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020).”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 40869973.
Alega violação aos artigos 5o, 11, 99, § 3o, 101, 374, IV, 489 §1o, inciso I, 505 e 507, todos do CPC, e aos artigos 5o, II e LV; e 93, IX, ambos da CF, ao fundamento que o acórdão guerreado proferiu decisão contrária às provas constantes nos autos, valorando-as de forma equivocada, via de consequência, infundada a fundamentação utilizada pelo julgador, sob a suposta “inércia do autor em atender ao comando judicial (...)” de produzir a prova que, de fato, produziu”.
Recurso tempestivo (ID. 44138960).
Contrarrazões (ID. 51577973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, II e LV; e 93, IX, ambos da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega que ao contrário do consignado no acórdão combatido, ficou demonstrado à época no caderno processual os documentos necessários para concessão da justiça gratuita que lhe faz jus, não incorrendo em preclusão do pedido pela sua inércia.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido acerca da valoração das provas constantes na demanda, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 5o, 99, §3o, 101 e 507, do Código Processo Civil, a controvérsia se refere à inercia do Recorrente em comprovar nos autos sua condição de miserabilidade, o que resultou na preclusão recursal do Recurso de Apelação.
Assim constou no acórdão impugnado:
“Diante deste contexto, por não ter a parte demandante prosseguido com sua peregrinação, a decisão que indeferiu as benesses da assistência judiciária – já condicionou a inércia da parte ao indeferimento do benefício –, restou acobertada pela preclusão, não cabendo, agora, em sede de apelação, reabrir discussão dessa causa.
Acerca do tema, colaciono os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Preclusão temporal. Ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 388).
Para a hipótese, incide a regra estabelecida pelo art. 507 do CPC, no sentido de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, bem como a regra do art. 505 da mesma lei processual que assevera que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.
Imperioso salientar que nova discussão sobre o beneplácito da assistência judiciária somente seria aceita caso houvesse a comprovação da existência de fato novo superveniente, que ensejasse a modificação da sua condição econômica outrora analisada, ônus do qual, a parte recorrente, não se desvencilhou.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC/15)”. (Ap 43295/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017).”
Todavia, para alterar tais fundamentos, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor da Súmula n. 07 do STJ. A esse respeito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. 1. POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 2. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 3. ALEGADA VIOLAÇÃO A SÚMULA. ENUNCIADO N. 518 DA SÚMULA DESTA CORTE. 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 5. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 6. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. 8. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 9. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 10. AGRAVO INTERNO DE RABELO, QUEIROZ E ADVOGADOS S.S. IMPROVIDO.
1. No que refere à aplicação do disposto no art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, não merece acolhimento, tendo em vista que os arts. 932, IV e V, do CPC/2015; 255, § 4o, do RISTJ, e enunciado n. 568 da Súmula do STJ permitem ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, como no caso dos autos.
1.1. Ademais, o provimento ao recurso especial, por meio de decisão unipessoal, não implica violação ao comando do art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, mesmo que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas. Isso porque a possibilidade de interposição de agravo interno contra a respectiva decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado.
2. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema.
3. Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.
4. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. A revisão da conclusão estadual - acerca da inadequação da via eleita, uma vez que Rabelo, Queiroz e Advogados S.S. deixou de formular seu pedido de assistência judiciária gratuita em petição avulsa, fl. 2.145 (e-STJ), nos termos da exigência processual à época da interposição do incidente, bem como que ficou constatada a preclusão em face de sua inércia, o que levou à extinção do feito - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. De fato, esta Corte entende que a simples declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais firmada pelo requerente tem presunção relativa, admitindo-se prova em contrário. Contudo, na hipótese, Rabelo, Queiroz e Advogados S.S. efetuou o recolhimento das custas processuais.
6.1. Sendo assim, o pagamento das despesas do preparo afasta a presunção relativa de hipossuficiência, constituindo renúncia à pretendida isenção, sobretudo considerando serem vedados comportamentos contraditórios em nosso ordenamento jurídico.
6.2. Ademais, embora a parte possa fazer o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.
7. No que concerne à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), o pleito deve ser examinado à luz das regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. No caso, é cabível o incremento da verba honorária em favor do advogado da parte adversa.
8. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
9. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.
10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1410995/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII